Tribunal: TCU
Processo: 044.613/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1287/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 do Acórdão 2645/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências determinações descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 044.613/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Sergipe - Ufs - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9.005/OAB-PI), Juliana Lima Falcao Ribeiro (114308B/OAB-RS) e outros, representando Hospital Universitário de Sergipe - Ufs - Ebserh. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe; 1.6.2. Apensar os presentes autos ao processo originador (TC 039.062/2021- 0), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020.